Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701722-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de imóvel. O processo foi incluído na 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 11/10/2023 e término 19/10/2023. O agravante pede a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em sessão presencial (ID 51740882). Nos termos do art. 4o da GPR 841/21, determino a retirada de pauta de julgamento virtual para acompanhamento presencial/telepresencial do julgamento pelos advogados. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator